Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-50.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700032-50.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE MEDEIROS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIMONE MEDEIROS DA SILVA para reformar a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu a tutela de urgência, na qual objetivava a suspensão dos descontos automáticos relativos aos contratos bancários nos 0217027750, 0411493230 e 0411266594. A agravante sustenta, em síntese, o direito potestativo de cancelar a autorização de débito em conta corrente a qualquer tempo, conforme art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 e Tema 1085/STJ. Esclarece que aufere proventos líquidos de R$ 9.713,63, mas sofre os descontos relativos aos contratos, nos valores de R$ 1.515,60, R$ 578,11 e R$ 310,17, e ainda tem saldo negativo provisionado de R$ 8.993,55. Destaca que, nesse contexto, os descontos comprometem 160,46% da sua renda, não dispondo de capital para despesas essenciais, acrescentando que o seu cônjuge está em tratamento oncológico e é responsável por dois netos sob sua guarda, sendo um com autismo nível 1, necessitando terapias contínuas. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para suspender imediatamente os débitos, sob pena de multa; e, no mérito, a reforma integral da decisão interlocutória. É a síntese do necessário. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois não é possível a suspensão imediata e automática dos descontos, sem prévia repactuação. Com efeito, o correntista pode cancelar a autorização dos descontos, conforme Resolução Bacen no 4.790/2020, mas somente depois de renegociar a forma de pagamento, uma vez que fez parte do sinalagma do contrato. Afinal, ao autorizar o débito em conta corrente, o mutuário obtém condições mais vantajosas no momento da contratação, dada a garantia prestada ao credor. Logo, se opta por alterar essa forma de pagamento, deve buscar antes a renegociação dos contratos, aceitando inclusive novos juros e/ou o oferecimento de novas garantias, pois não se poderia admitir a modificação unilateral do ajuste, com a suspensão imediata do pagamento, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Nessa linha argumentativa: acórdão 2019213, de minha Relatoria, entre outros, a exemplo do acórdão 2041288, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, DJe: 24/09/2025; acórdão 2015570, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, DJe: 09/07/2025. Dessarte, enquanto mantida a relação jurídica e ausente qualquer repactuação, os descontos automáticos constituem meio legítimo de adimplemento da obrigação. A agravante argumenta, no entanto, que os descontos comprometem 160,46% da sua renda mensal, não dispondo de capital para despesas essenciais. Não há, todavia, verossimilhança na alegação recursal, pois, conforme a própria agravante aponta, aufere proventos líquidos de R$ 9.713,63, ao passo que os contratos em questão importam em débito total de R$ 2.403,88, de sorte que as avenças, por si só, não comprometem a sua subsistência. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a parte agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator